Tribunal: TJBA
Processo: 0702475-35.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0702475-35.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR Advogado(s): MATHEUS PEREIRA MENDES, BRUNO RENAN SILVA MENDES DE ALMEIDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS) - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DIMINUIÇÃO DA PENA – ACOLHIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 01 – Trata-se de apelação criminal interposta contra a Sentença lavrada sob o ID 65675403, que condenou Carlos Augusto dos Santos Júnior (apelante) a 02 anos e 06 meses de reclusão, inicialmente em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas). 02 - Da análise dos autos, verifica-se que o pleito absolutório formulado pela Defesa não merece acolhimento, tendo em vista que os elementos informativos e as provas produzidas confirmam que Carlos Augusto dos Santos Júnior (apelante) foi preso em flagrante na posse de substâncias entorpecentes que seriam destinadas ao tráfico. 03 - A materialidade delitiva emerge do Auto de exibição (fls. 20, ID 65674671), do Laudo de constatação (fls. 31, ID 65674671) e do Laudo pericial juntado sob o ID 65674684 (fls. 72), que confirmam a apreensão de 61 porções de maconha (105,39 g) e 68 pedras de crack (42,72 g). 04 - A autoria delitiva, por sua vez, é descortinada pelos depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas Paula Eziquiela Costa Santos e Ivonildo Ferreira Santos, uníssonas ao narrar que prenderam o Apelante na posse das drogas acima referenciadas. 05 - Segundo consta dos depoimentos, após obterem informações sobre a prática de tráfico de drogas, os policiais se dirigiram ao local indicado, já conhecido pelo intenso tráfico de drogas, e, ao chegarem, encontraram o Apelante e outro indivíduo não identificado, que, correndo, se evadiram. 06 - Ainda conforme se extrai dos referenciados depoimentos, os policiais conseguiram alcançar o Apelante e com ele apreenderam as drogas acima caracterizadas. 07 - Os testemunhos também destacam que o Recorrente já era conhecido pelos policiais, em razão das notícias que a eles chegavam sobre a comercialização de drogas que praticava no local. Depoimentos transcritos no voto. 08 - Conclui-se, portanto, que Carlos Augusto dos Santos Júnior (apelante) praticou o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas), motivo pelo qual não é possível acolher o pleito absolutório formulado. 09 - Seguindo à análise das penas, verifica-se que a Sentença exasperou a pena base em 02 anos e 06 meses, fixando-a, portanto, em 07 anos e 06 meses de reclusão, considerando a circunstância de a comercialização das drogas ocorrer “em plena luz do dia, em local de grande circulação”, assim como a “diversidade e a alta nocividade das drogas apreendidas (maconha e cocaína em forma de pedra “crack”).” 10 - Neste tópico, a Sentença comporta reparo, visto que as provas produzidas não demonstram que as condições do local do crime apresentam peculiaridades que justificariam a exasperação da pena. 11 - De outro lado, a natureza da droga apreendida (crack) consubstancia vetor com aptidão à exasperação da pena base, na forma do art. 42 da Lei 11.343/2006, que categoriza a natureza da substância como circunstância judicial preponderante. 12 - Subsiste, portanto, a valoração de 01 circunstância judicial desfavorável, que, na fração de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, corresponde a 01 ano e 03 meses, a resultar na pena intermediária de 06 anos e 03 meses de reclusão. 13 - Não incidiram agravantes ou atenuantes. 14 - Na terceira e última fase da dosimetria, mantêm-se a causa de diminuição preconizada no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, no patamar de 2/3, a resultar na pena definitiva de 02 anos e 01 mês de reclusão, a ser iniciado em regime aberto, na forma do art. 33 do Código Penal. 15 - Mantêm-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, a ser individualizada pelo Juízo da Execução. 16 – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do recurso. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n. 0702475-35.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador, interposta por Carlos Augusto dos Santos Júnior em face do Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em prover parcialmente o apelo, nos termos do voto condutor. (ULB)